Tribunal: TJDFT
Processo: 0702270-35.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento aos apelos e manteve a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para: a) determinar que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) analisar se o acórdão embargado padeceria do vício da omissão no que se refere à majoração dos honorários de sucumbência após o desprovimento do apelo interposto pela ré (embargada); e (ii) verificar se o ato judicial embargado teria sido omisso e contraditório na análise quanto à natureza da desocupação do imóvel objeto de discussão nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão foi expresso ao majorar os honorários advocatícios devidos pela autora/apelante, diante do desprovimento dos recursos aviados por ambas as partes, não o fazendo em relação à parte ré/apelante tão somente porque esta sequer foi condenada, na r. sentença, ao pagamento de verba honorária sucumbencial. Inexiste omissão a ser sanada quanto ao ponto.
4. O ato judicial embargado foi expresso e coerente em suas premissas ao anotar que “a desocupação voluntária do imóvel objeto de contrato de locação firmado entre as partes não pode ser atribuída como ato ilícito imputável à ré/locadora, o que, por si só, já afasta a possibilidade de responsabilização civil da ré” (ID 76166242, p. 10).
5. A simples contrariedade entre o entendimento que a parte entende aplicável à espécie e aquele adotado pelo órgão julgador é insuficiente para configurar o vício da contradição.
6. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão embargado, sem que esteja presente o vício da contradição, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
7. Para fins de prequestionamento, é primordial que o órgão julgador analise a questão jurídica discutida nos autos, o que ocorreu no caso em tela.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.